Tribunal: TJSP
Processo: 2207807-58.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000994458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2207807-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
peticionário WAGNER MOTA DA CUNHA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram o pedido revisional
em parte para reduzir a pena a seis anos, seis meses e doze dias de reclusão e
pagamento de vinte e oito dias-multa, no piso. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE
LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA
DE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2207807-58.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 50340 - LN
2/11
VOTO No 50340
REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO No 2207807-58.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: WAGNER MOTA DA CUNHA
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
AÇÃO PENAL No 0006461-67.2017.8.260.268
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA
ÓRGÃO JULGADOR: 6o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL LN
WAGNER MOTA DA CUNHA foi
condenado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Itapecerica
da Serra a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de sete
anos de reclusão e a pagar trinta dias-multa, no piso, por
infração ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, na
forma do artigo 70, ambos do Código Penal, em razão de fato
ocorrido em 12 de setembro de 2017, durante a madrugada, na
Rodovia Castelo Branco, altura do “cebolão”, São Paulo,
quando, unido em propósito e visando resultado único com
outros dois agentes não identificados, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para
proveito do bando os produtos eletrônicos descritos no auto de
exibição e apreensão de fls. 21/23, avaliados em R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), como se evidencia do auto de
avaliação de fls. 25/27, pertencentes à empresa vítima Hita
Direct Express Logística Integrada, bem como um aparelho
celular e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2207807-58.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 50340 - LN
3/11
em dinheiro, bens pertencentes à vítima Adeildo Souza dos
Santos, restringindo a liberdade desta por tempo juridicamente
relevante.
Interposta apelação, em julgamento
realizado no dia 28 de novembro de 2019, a 14a Câmara
Criminal desta Corte a ela negou provimento (fls. 512/517).
A condenação transitou em julgado
no dia 24.1.2020 para a Defesa e em 27.1.2020 para o
Ministério Público (fl. 527).
Sustenta, agora, o peticionário, em
síntese, que a condenação é contrária à prova dos autos, pois
decorre de reconhecimento fotográfico nulo, realizado apenas
na Delegacia e com foto antiga do réu, o qual seria imprestável
para embasar a solução condenatória. Alega também que a
sentença e o acórdão se basearam, exclusivamente, nos
elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, o
que inviabiliza a condenação. Quer a absolvição ou a
desclassificação para o crime de receptação.
A
pretensão
foi
regularmente
processada, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não conhecimento ou pelo indeferimento.
É o relatório.
Inicialmente,
embora
não
se
desconheça a existência de respeitáveis decisões em sentido

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2207807-58.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 50340 - LN
4/11
contrário, entende a Turma julgadora que é viável, no âmbito
da Revisão Criminal, análise da matéria fática porque, muitas
vezes, sem esse recurso não é possível saber se a decisão
condenatória é, ou não, contrária à evidência dos autos,
hipótese que autoriza o manejo do remédio jurídico processual,
conforme a regra do artigo 621, inciso I, do Código de
Processo Penal.
Neste sentido:
“RECURSO ESPECIAL
MOLDURA
FÁTICA. Ante a natureza extraordinária do recurso especial, e não
ordinária, o julgamento ocorre a partir das premissas fáticas do acórdão
impugnado. REVISÃO CRIMINAL
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À
EVIDÊNCIA
DOS
AUTOS

REEXAME
DE
PROVAS

ADMISSIBILIDADE. Tratando-se de revisão criminal com fundamento
no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, mostra-se
admissível o reexame da prova. DELAÇÃO
CONDENAÇÃO

INSUFICIÊNCIA. A delação do corréu, por si só, não é fundamento para a
condenação, especialmente quando não confirmada em Juízo. ACUSADO RECONHECIMENTO VÍTIMA
CONFIRMAÇÃO EM
JUÍZO AUSÊNCIA CONDENAÇÃO. O reconhecimento do réu pela
vítima em sede policial é neutro, quando não confirmado em Juízo.”
(STF
HC 123247, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-09-2016 PUBLIC 21-09-2016).
E ainda.
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2207807-58.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 50340 - LN
5/11
VIOLAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PENAL
E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FRAGILIDADE DO
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO.
CABIMENTO.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVA. ABSOLVIÇÃO EM CRIME
DOLOSO CONTRA A VIDA. POSSIBILIDADE.
...
2. O reconhecimento da fragilidade do
arcabouço probatório se ajusta à previsão trazida no inciso I do artigo que
trata da revisão criminal, na medida em que uma condenação nestes
termos encontra-se inequivocamente contrária à evidência dos autos.
...
4. "É possível, em sede de revisão
criminal, a absolvição, por parte do Tribunal de Justiça, de réu condenado
pelo Tribunal do Júri." (REsp 964.978/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Rel.
p/
Acórdão
Ministro
ADILSON
VIEIRA
MACABU
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA,
julgado em 14/08/2012, DJe 30/08/2012)
5. Agravo regimental desprovido.”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no
REsp 1154436/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 17/12/2012, negrito não
constante do original).
Todos os temas postos na Revisão
Criminal já foram objeto de análise por ocasião da sentença e
no julgamento da apelação. Nenhuma prova nova trouxe o
peticionário, que, na realidade, quer uma reavaliação daquela
existente nos autos.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2207807-58.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 50340 - LN
6/11
Sem razão, porém.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do auto de exibição e apreensão (fls.
21/23) e da prova oral colhida.
No que concerne à autoria, o
peticionário não foi ouvido nas duas etapas da persecução
penal. Na delegacia ele não foi encontrado e, em juízo, foi
declarada sua revelia, pois constituiu Advogado, mas não foi
localizado para citação.
A vítima Adeildo foi ouvido apenas
na fase inquisitiva. Na ocasião, declarou que conduzia o
caminhão quando foi fechado por um veículo. Dele
desembarcou um agente com arma em punho, anunciando o
assalto. Outro assaltante entrou pela outra porta. Foi retirado
do caminhão e colocado em um carro. Os criminosos cobriram
sua cabeça com um capuz. Ficou em poder deles por cerca de
duas horas. Reconheceu Wagner por fotografia, apontando-o
como o roubador que portava a arma de fogo. Os assaltantes
subtraíram o caminhão e a respectiva carga, além de dinheiro e
celular de sua propriedade (fl. 8).
A testemunha Edmilson Grisi de
Sousa, ouvido em juízo, contou que recebeu um comunicado
da central de rastreamento de que havia sido localizado na
cidade de Itapecerica da Serra um veículo da empresa que
havia sido subtraído, razão pela qual para lá se deslocou. Em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2207807-58.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 50340 - LN
7/11
Itapecerica da Serra, o declarante localizou parte da carga
subtraída, ainda no interior do caminhão também subtraído e a
outra parte dos eletrônicos subtraídos no interior de uma casa,
sendo que a polícia já estava no imóvel. O declarante
acompanhou o caminhão subtraído até o DEIC, a fim de
recuperar a carga que havia sido subtraída. O motorista que
conduzia o caminhão subtraído (Adeildo Souza dos Santos)
confidenciou que foi abordado, não sabendo declinar maiores
dados sobre os criminosos. O condutor do caminhão também
narrou que os agentes criminosos desferiram tiros de arma de
fogo que atingiram o baú do caminhão (arquivo digital Carta
Precatória no 0005930-35.2018.8.26.0271).
O policial civil Reinaldo Guimarães
de Oliveira narrou que no dia do ocorrido a empresa de
rastreamento acionou a Polícia Civil em razão do roubo de um
caminhão, passando as coordenadas de onde o caminhão se
encontraria. Em posse da informação, compareceu ao local
indicado. No lugar constatou que era uma residência, sendo
atendido por uma senhora (Grazielle). Ela autorizou a entrada
no imóvel. Em revista no interior do imóvel, encontrou as
mercadorias roubadas que se encontravam no caminhão
supramencionado. Na sequência, Grazielle foi conduzida ao
distrito policial. Ela informou que os bens apreendidos foram
deixados na sua moradia pelo seu marido, mas que ele não se
encontrava na casa. Elucidou que o roubo ao caminhão e as
mercadorias que transportava provavelmente foi praticado pela

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2207807-58.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 50340 - LN
8/11
manhã do mesmo dia em que foi realizada a diligência. A vítima
reconheceu Wagner por fotografia (arquivo digital
link
onedrive).
Nesse contexto, a condenação era
o desfecho natural da ação penal.
Parte dos objetos subtraídos foi
encontrada na casa do peticionário, no mesmo dia do roubo.
Graziele, sua companheira, afirmou aos agentes públicos que o
produto do crime foi levado para o imóvel por Wagner.
A
vítima,
ouvida
apenas
no
inquérito, reconheceu o réu com segurança a ainda afirmou
que ele era o agente que portava a arma de fogo, responsável
pela abordagem ostensiva.
É preciso ter em mente que a vítima
- motorista - e os policiais não conheciam o réu, razão pela
qual não teriam motivos para mentir, imputando falsamente a
prática de tão grave crime a pessoa que soubessem ser
inocente.
A alegação de que a condenação
está lastreada exclusivamente nos elementos colhidos na fase
policial não pode ser acolhida, pois a acusação produziu prova
oral sob o crivo do contraditório que confirmou os indícios
produzidos na fase inquisitiva. Basta conferir o depoimento do
policial civil que assegurou que os objetos foram encontrados

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2207807-58.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 50340 - LN
9/11
na casa de Wagner.
Ademais,
o
reconhecimento
realizado por fotografia não é nulo, até porque era o único meio
disponível para que a vítima pudesse reconhecer um dos
roubadores, já que o peticionário permaneceu foragido durante
toda a instrução processual. Aliás, as formalidades do artigo
226 do Código de Processo Penal devem ser observadas
apenas quando possível. E no caso concreto, o
reconhecimento fotográfico é corroborado pela apreensão de
parte do produto do roubo na residência do agente
reconhecido, como já destacado, não sendo, portanto, a única
prova, nem tão pouco um elemento isolado, de modo a não
ensejar dúvida.
E nem o argumento de que a foto
utilizada para o reconhecimento era antiga. Ainda que antiga,
foi eficaz para o fim desejado, tanto que se confirmou que a
pessoa nela retratada era efetivamente o peticionário, tanto
que a esposa dele confirmou que Wagner deixara os bens
roubados no imóvel pouco antes.
Assim,
considerando-se
a
apreensão de parte dos bens subtraídos na casa do
peticionário, o reconhecimento formalizado na etapa inquisitiva
e a prova produzida em juízo confirmado os elementos do
inquérito policial, não é possível concluir que a condenação é
contrária à evidência dos autos, de modo que não é possível a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2207807-58.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 50340 - LN
10/11
absolvição ou a desclassificação para o tipo de receptação.
Ademais,
quanto
ao
pedido
formulado pelo ilustre Advogado às fls. 62/63 para que seja
aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no âmbito do Habeas Corpus no 598.886,
que veda a edição de decreto condenatório com base em
reconhecimento fotográfico, a pretensão não pode ser acolhida.
Isto
porque,
o
precedente
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça trata de caso diverso. O
que se veda é a condenação apoiada exclusivamente em
reconhecimento fotográfico.
No caso dos autos, o peticionário foi
condenado não só porque a vítima o reconheceu por meio de
fotografia, mas também em razão dos demais elementos
probatórios amealhados para os autos, com destaque para a
prova oral, especialmente o relato da companheira de Wagner
que admitiu que foi ele quem guardou os objetos subtraídos no
imóvel (fl. 13 da ação penal), depoimento confirmado pelo
policial civil Reinaldo, ouvido sob o crivo do contraditório.
A pena comporta reparo.
A pena-base foi fixada em quatro
anos de reclusão e dez dias-multa. Não estão presentes
atenuantes e agravantes. Pela presença de três causas de
aumento (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2207807-58.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 50340 - LN
11/11
restrição de liberdade da vítima), a reprimenda foi majorada em
metade, apresentando o magistrado fundamentação concreta.
Todavia, o acréscimo máximo deve ser destinado para
hipótese da incidência de todas as majorantes. Por isso, o
aumento fica limitado a dois quintos, chegando-se a cinco
anos, sete meses e seis dias de reclusão e catorze dias-multa.
Pelo concurso formal (dois patrimônios foram violados) a
reprimenda é elevada em um sexto, totalizando agora seis
anos, seis meses e doze dias de reclusão e pagamento de
vinte e oito dias-multa, no piso (pena de multa somada artigo
72 do Código Penal).
O
regime
inicial
fechado
é
compatível com a gravidade concreta do crime, revelada pelo
concurso de pelo menos três agentes que, munidos de arma de
fogo, subtraíram caminhão e a respectiva carga, restringindo a
liberdade do ofendido.
Diante do exposto, defere-se o
pedido revisional em parte para reduzir a pena a seis anos,
seis meses e doze dias de reclusão e pagamento de vinte e
oito dias-multa, no piso.
XAVIER DE SOUZA
Relator